Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-27.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado do Município de Vinhedo, visando anular ato administrativo de sua exoneração e reintegrar-se ao cargo de vigia, com pagamento de vantagens desde a exoneração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado do Município de Vinhedo, visando anular ato administrativo de sua exoneração e reintegrar-se ao cargo de vigia, com pagamento de vantagens desde a exoneração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social tem direito à reintegração ao cargo público do qual se aposentou, à luz da legislação municipal e da Emenda Constitucional no 103/2019.
III. Razões de Decidir
3. A legislação municipal e a Emenda Constitucional no 103/2019 estabelecem que a aposentadoria, inclusive pelo Regime Geral de Previdência Social, resulta na vacância do cargo público.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma que não há direito adquirido à reintegração no cargo após aposentadoria, em conformidade com a regra do concurso público e a impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância do cargo público. 2. Não há direito adquirido à reintegração no cargo após aposentadoria.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 14; CPC, art. 487, inc. I; Lei 12.016/09, art. 25.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 25/08/2021; STF, AI 744952 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/03/2011.